Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709284-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MICHELE ALVES EVANGELISTA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília - TJDF, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida por MICHELE ALVES EVANGELISTA, deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos referentes ao contrato bancário firmado entre as partes e fixou multa em caso de descumprimento. O agravante relata que a parte agravada possui vários contratos de empréstimo consignado, sendo um deles celebrado com o banco recorrente. Afirma que a agravada requereu judicialmente a limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% de seus rendimentos líquidos, bem como a suspensão da exigibilidade dos valores remanescentes. Alega, ainda, que o pedido inicial contemplava a abstenção de inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e a exibição dos contratos bancários. Aduz que a decisão recorrida, ao determinar a suspensão dos descontos automáticos na conta-salário da autora, compromete a segurança jurídica e afronta o princípio do pacta sunt servanda, visto que o contrato foi celebrado de forma lícita e voluntária. Sustenta que a agravada não comprovou alteração em sua situação financeira que justificasse a revisão das condições pactuadas. Argumenta que não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme exige o art. 300 do CPC, porquanto inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Salienta que a agravada anuiu livremente com os descontos, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança realizada pelo banco. Defende que a imposição da multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 por desconto indevido é desprovida de razoabilidade, pois não houve descumprimento deliberado de ordem judicial, mas sim o cumprimento de obrigação contratual regularmente assumida. Argumenta que a fixação da penalidade fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte agravada, não podendo ser utilizada como sanção automática e desproporcional, sem que haja uma conduta efetivamente dolosa ou resistente por parte do agravante. Subsidiariamente, caso mantida a decisão agravada, requer a redução do valor da multa para um patamar razoável e proporcional, a fim de evitar penalidade excessiva que não se justifica nas circunstâncias do caso concreto. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo, objetivando obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma integral da decisão, com o afastamento da suspensão dos descontos e a revogação da multa aplicada ou, subsidiariamente, a redução de seu valor. Preparo efetivado (ID 69931019, 69931020, 69931021 e 69931022). É o relato do essencial. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da liminar deferida, com fundamento na ausência de comprovação dos requisitos pela parte autora, bem como pela evidente lesão grave e de difícil reparação que a instituição financeira recorrente estará submetida, caso seja mantida a decisão impugnada, principalmente em razão da elevada multa estabelecida, em caso de descumprimento. Eis o teor da decisão impugnada, na parte em que interessa, verbis: No caso em análise, a decisão impugnada realmente é omissa quanto ao fundamento invocado pela parte para a concessão de tutela de urgência, consistente na impossibilidade de subsistência digna em face dos descontos que vem sendo realizados pelas instituições financeiras em seu contracheque e, também, os débitos automáticos que estão incidindo em sua conta salário. Sobre os descontos automáticos na conta corrente, o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) assegura, expressamente, ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos a qualquer tempo, caso não tenha mais interesse na manutenção dessa forma de pagamento. Portanto, a conduta da instituição financeira, que se recusa a cessar os débitos automáticos, revela-se abusiva. Os descontos automáticos estão comprometendo a subsistência digna da autora em face de sua situação de superendividamento. Com efeito, está caracterizado o risco na demora, justificando-se a concessão da medida cautelar postulada para que se interrompam os débitos automáticos, ao menos até que seja estabelecido o plano de pagamento das dívidas que assolam as finanças da autora. No tocante aos empréstimos consignados, há lei que regula o limite máximo de comprometimento de renda e não há prova de que os descontos tenham ultrapassado a margem consignável, de forma que não há, por ora, fundamento para que se cancele ou reduza o valor das prestações dos consignados. Ante o exposto, dou provimento parcial aos embargos de declaração para conceder a medida cautelar para determinar a suspensão dos descontos realizados na conta salário da autora com a seguinte rubrica e valor: “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO”, no importe de R$ 2.388,18, bem como se abstenha de realizar novos descontos automáticos na conta salário referente a empréstimos, sob pena de pagamento de multa que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada desconto automático indevido. Em razão da tutela de urgência deferida, intime-se o BRB por oficial de justiça. Em que pese o posicionamento adotado pelo magistrado em sede de embargos de declaração, filio-me à corrente jurisprudencial que entende não ser possível suspender liminarmente os descontos em conta corrente referentes a empréstimos bancários contratados livremente e para os quais há autorização prévia e expressa do correntista, justamente a hipótese dos autos. Sob essa perspectiva, “...revela-se contraditório o comportamento de contratar os empréstimos com autorização de pagamento via débito em conta – o que confere juros mais atrativos aos clientes –, e, depois de creditados os empréstimos, requerer o cancelamento dessa autorização (venire contra factum proprium). (Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora a parte agravada sustente encontrar-se em situação de superendividamento com o comprometimento de sua subsistência e de sua família, os elementos de prova até então constantes dos autos não são suficientes à comprovação do alegado, até porque os empréstimos consignados observam o limite legal imposto, consoante mencionado na própria decisão impugnada e não há notícias de outros descontos na conta corrente da agravada. Importa consignar que o dito limite não envolve outros descontos, como aqueles oriundos de contratos contraídos para desconto em conta corrente, na qual a correntista percebe salário, porquanto não previstos na Lei que rege a limitação para empréstimos consignados. Outrossim, a Resolução n. 4.790/2020 do Bacen deve ser lida com cautela, pois não permite a alteração de cláusulas contratuais ao alvedrio do devedor. Esse é o entendimento desta Oitava Turma Cível, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. 1. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium. 4. Hipótese em que o agravante sequer comprova a celebração de contratos de empréstimos junto ao agravado. De mesmo modo, não comprovou que não autorizou ou que pediu o cancelamento dos descontos automáticos em conta. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1734901, 07179856620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pleito de limitação dos descontos, é cediço que aqueles procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% (trinta por cento) por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Confira-se o enunciado do Tema 1085/STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Além disso, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. A imposição de plano judicial compulsório, com a revisão das dívidas, somente é admissível quando frustrada a prévia tentativa de conciliação. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente aguardar a manifestação das instituições financeiras. Outra não é a compreensão desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085.DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3.Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Nada obstante, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, não comprovada pela parte despesa ordinária atuais nem eventual saldo da conta-corrente ao final do mês, neste momento, incabível concluir-se pela efetiva violação à dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1600995, 07101904320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS. TEMA 1085. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Para fins de aplicação do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), enquanto não realizada a Audiência de Conciliação não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida, notadamente porque a parte autora sequer apresentou a proposta de plano de pagamento. Ainda, não há como considerar a ilicitude dos descontos devidamente contratados na margem consignada, com o benefício de taxas de juros mais baixas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1600983, 07183834720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos na origem, tem-se que ainda não foi aprovado ou mesmo examinado o plano de pagamento, em razão da inclusão recente de mais três instituições credoras no polo passivo da demanda. Dessa forma, entendo pela indispensabilidade de análise aprofundada dos fatos e documentos, bem como a oitiva das instituições financeiras, para que as partes cheguem a um consenso sobre a forma e o prazo para o pagamento das dívidas, sem prejudicar ou favorecer eventual credor, o que só poderá ocorrer no curso regular do feito em primeira instância. Ademais, a adesão voluntária aos contratos de empréstimo impõe à parte agravada, a princípio, o dever de cumprir com as obrigações pactuadas, não se coadunando com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade suspender tais descontos liminarmente, antes da necessária avaliação aprofundada da situação de superendividamento da autora/agravada. Destarte, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro fundamento hígido que justifique, por ora, a suspensão dos descontos das parcelas contratuais pactuadas livremente pela agravada com a instituição financeira agravante. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo, por ora, a decisão impugnada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator